Tribunal: TJDFT
Processo: 0708552-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708552-04.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RODION YURI ALVES BACELAR RECORRIDO: ROSELI DA SILVA VARÃO BACELAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE SANEIA O FEITO E INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão (ID 57289361) desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente aviado pelo ora recorrente, diante de seu manifesto descabimento. 2. A interpretação do art. 1015 do CPC deve se compatibilizar com a vontade do Legislador que, ao estabelecer expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. 3. Na espécie, trata-se de agravo de instrumento anteriormente aviado contra decisão que, no âmbito de ação de conhecimento, declarou saneado o feito, diante da inexistência de questões preliminares pendentes de apreciação, e indeferiu o pedido de produção de prova formulado pelo réu/agravante, no sentido de determinar que a autora/agravada preste contas de empréstimos tomados na constância da união estável supostamente havida entre as partes. Trata-se de hipótese, pois, não albergada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o que impõe o não conhecimento do recurso. 4. A matéria tratada no recurso, relativa à pertinência ou não de produção de prova consubstanciada na prestação de contas pela autora/agravada, não revela urgência com aptidão para afastar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1704520/MT. 5. Deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por não se vislumbrar os requisitos previstos. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento do recurso de agravo de instrumento, constatada a urgência e a necessidade da produção de prova para esclarecer a matéria em litígio. Outrossim faz menção ao julgado REsp 1704520/MT, originário do Tema 1.022 do STJ, a fim de demonstrar o dissídio interpretativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem tampouco ao indicado dissídio interpretativo, porquanto a turma julgadora diante da especificidade do caso concreto, afastou a aplicabilidade do Tema 1.022 do STJ, por falta de similitude fática, e concluiu pela ausência de urgência na hipótese, salientando que: Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve se compatibilizar com a vontade do Legislador que, ao estabelecer expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Na espécie, é certo que se trata, anteriormente, de agravo de instrumento aviado contra decisão que, no âmbito de ação de conhecimento, declarou saneado o feito, diante da inexistência de questões preliminares pendentes de apreciação, e indeferiu o pedido de produção de prova formulado pelo réu/agravante, no sentido de determinar que a autora/agravada preste contas de empréstimos tomados na constância da união estável supostamente havida entre as partes. Trata-se de hipótese, pois, não albergada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o que impõe o não conhecimento do recurso. Não se ignora, por certo, o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada(...) (...) A referida tese jurídica é aplicável, portanto, às situações em que não verificada a possibilidade de se aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação, o que não se amolda à espécie. É que, no particular, não se evidencia risco de perecimento de direito apto a amparar a admissão do agravo de instrumento aviado pelo ora recorrente, tendo em vista que a matéria objeto do mencionado recurso pode ser apreciada em preliminar de eventual recurso de apelação (ID 60682982). Dessa forma, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2495889/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005